Tribunal: TJPA
Processo: 0814839-59.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14931 - Contagem de Prazo para os Benefícios
Data de julgamento: 2025-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0814839-59.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: JUIZO DA VEP DA COMARCA DE SANTAREM, WALISON SOUSA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. CONCESSÃO DE INDULTO NATALINO. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO DO RECURSO. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Execução Penal interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais de Santarém/PA que concedeu indulto natalino ao apenado Walison Sousa de Oliveira, extinguindo sua punibilidade. O recurso sustenta que o reeducando não cumpriu o requisito temporal mínimo exigido no art. 9º do Decreto nº 12.338/2024, tendo alcançado apenas 3% da pena até a data-base.

2. O juízo a quo manteve a decisão agravada. A Procuradoria de Justiça opinou pelo não conhecimento do recurso, em razão da ausência do Relatório de Situação Processual Executória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se é admissível o Agravo de Execução Penal interposto sem a juntada de documentos essenciais, especialmente o Relatório de Situação Processual Executória, necessário à aferição dos requisitos legais para a concessão do indulto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A ausência do Relatório de Situação Processual Executória impede a verificação objetiva do cumprimento dos requisitos legais exigidos para o benefício do indulto, constituindo vício formal insanável.

5. A adequada instrução do recurso é ônus do agravante e pressuposto indispensável à sua admissibilidade, nos termos do art. 587 do Código de Processo Penal.

6. A jurisprudência desta Corte e dos tribunais superiores é pacífica no sentido de que a ausência de documentos essenciais inviabiliza o conhecimento do Agravo de Execução Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não conhecido.

"Tese de julgamento: 1. É inadmissível o Agravo de Execução Penal desprovido de documentação essencial à análise do mérito, especialmente o Relatório de Situação Processual Executória. 2. A ausência de instrução adequada constitui vício formal que impede o conhecimento do recurso."

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 587; Decreto nº 12.338/2024, art. 9º.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em não conhecer do recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezoito dias e encerrada aos vinte e cinco dias do mês de setembro do ano de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 18 de setembro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARÁ, irresignado com a decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade de Santarém/PA, que, nos autos do Processo de Execução n.º 2001206-55.2025.8.14.0051, concedeu indulto e extinguiu a punibilidade do apenado.

Em razões recursais (ID 28523214), o Ministério Público alega que a decisão deve ser cassada, tendo em vista que o apenado não havia cumprido 1/6 da pena, conforme exige o art. 9º do Decreto.

Alega que pela análise do relatório da situação processual executória o apenado não é reincidente, porém necessário que cumpra 1/6 da pena imposta até a data-base, em 25/12/2024.

Assevera que, de acordo com o cálculo da pena, a benesse não foi preenchida, pois o reeducando possuía apenas 3% de pena imposta adimplida à época da data-base.

Dessa maneira, requer a cassação da decisão do juízo de 1º grau, o qual concedeu, equivocadamente, o indulto ao apenado WALISON SOUSA DE OLIVEIRA.

Em contrarrazões (ID 28523214), a defesa requer-se que seja CONHECIDO e IMPROVIDO o recurso de Agravo em Execução interposto pelo Ministério Público, mantendo-se a decisão que concedeu o indulto ao WALISON SOUSA DE OLIVEIRA, por ser medida de justiça, conforme previsto no 9º do Decreto, VIII, nº 12.338/2024.

Instado a se manifestar, o Juízo da Vara de Execuções Penais, por meio de decisão (ID 28523214), manteve a decisão agravada.

Nesta Superior Instância, o Custos Iuris, representado pela Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, pronuncia -se pelo NÃO-CONHECIMENTO, por ‘deficiente instrução’, do presente AGRAVO EM EXECUÇÃO, interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará, primando pela contínua observância das formalidades e cautelas legais de estilo, para fins de desenvolvimento válido e regular do recurso.

É o relatório.

Sem Revisão, com a intenção de inclusão na pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

A admissibilidade do Agravo em Execução pressupõe, como condição inafastável, a regularidade formal da peça recursal, notadamente no que tange à completude de sua instrução, de modo a viabilizar o pleno exercício da cognição judicial.

No caso vertente, verifica-se que a
ausência do Relatório de Situação Processual Executória
, documento técnico elaborado pelo juízo da execução com base em dados oficiais da vara especializada, configura óbice incontornável à análise do mérito recursal, porquanto impede a verificação objetiva dos pressupostos normativos exigidos para a concessão do Indulto Natalino.

Com efeito, tratando-se de benefício cuja concessão depende de estrita demonstração do cumprimento de requisitos legais previstos em decreto presidencial, não se pode admitir o processamento do recurso sem a documentação essencial à comprovação dos fatos constitutivos do direito alegado.

A ausência do referido relatório, neste contexto, compromete a aferição da fração de pena já cumprida, da natureza da infração penal, da existência de remições, bem como da eventual prática de falta disciplinar de natureza grave, elementos todos cuja demonstração é imprescindível para que se possa reconhecer o preenchimento das condições legais exigidas.

Importa frisar que, em sede de execução penal, o princípio do impulso oficial não exime a parte interessada do dever de instruir adequadamente o recurso que interpõe. A eventual concessão do indulto depende de instrução robusta e formalmente idônea, não podendo o juízo ad quem suprir a ausência de elementos probatórios cuja juntada incumbia ao agravante. A deficiente formação do instrumento recursal, sobretudo quando se refere a documento de conteúdo técnico e de consulta obrigatória, não apenas inviabiliza o julgamento do mérito, mas revela, de forma inequívoca, a inadmissibilidade do recurso por ausência de pressuposto objetivo de recorribilidade.

A jurisprudência consolidada nesta Corte de Justiça e nas instâncias superiores sinaliza com clareza que o Agravo em Execução desprovido de documentação imprescindível, em especial aquela que diz respeito à situação atualizada do cumprimento da pena, deve ser tido por incognoscível, sob pena de violação aos princípios da legalidade, do contraditório substancial e da segurança jurídica. Trata-se, portanto, de medida que resguarda não apenas a regularidade formal do processo, mas também a própria legitimidade das decisões proferidas no âmbito da jurisdição de execução penal.

Colaciono jurisprudência:

“EMENTA.

Direito penal e processual penal. Agravo em execução penal. Prescrição da pretensão executória. Instrução deficiente do recurso. Não conhecimento do agravo.

[...] II . questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível o reconhecimento da prescrição da pretensão executória sem a devida instrução do agravo, notadamente pela ausência de documentos essenciais como a guia de execução penal e o atestado de pena atualizado. III. razões de decidir

3. O agravo em execução penal deve observar o rito do recurso em sentido estrito, sendo ônus do agravante a correta formação do instrumento recursal, nos termos do art. 587 do Código de Processo Penal.

4. A ausência de documentos essenciais — tais como a guia de execução penal, o atestado de pena e o cálculo atualizado — inviabiliza a análise do mérito da alegação de prescrição, por impedir a verificação dos marcos interruptivos e suspensivos da contagem do prazo prescricional, conforme estabelecem os arts. 109 e 117 do Código Penal.

5. A jurisprudência desta Corte tem reiterado o entendimento de que a instrução deficiente do agravo impede o conhecimento do recurso, como assentado nos precedentes AgEx nº 0816772-72.2022 .8.14.0000 e AgEx nº 0809299-35.2022 .8.14.0000.

IV. dispositivo e tese 6. Recurso não conhecido. [...]”

(TJ-PA - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 08196197620248140000 27470884, Relator.: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 02/06/2025, 2ª Turma de Direito Penal)

À luz dessas considerações, deixo de conhecer do Agravo em Execução, em razão da ausência do Relatório de Situação Processual Executória, por se encontrar em consonância com a jurisprudência dominante e com os postulados que regem o devido processo legal no contexto da execução penal.

Ante ao exposto, acompanhando o parecer ministerial,
NÃO CONHEÇO
do agravo, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA, 18 de setembro de 2025.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 25/09/2025